Tribunal: TJSP
Processo: 2119173-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Tutela provisória visando impor que a ré mantenha a autora e seus dependentes/agregados, pelo valor que até então vinda sendo reembolsado mais a parcela do empregador - Cabimento - Pretensão que, prima facie, encontra amparo nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98 - Risco de grave dano igualmente verificado - Limitação de valor apresentado pela autora

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Tutela provisória visando impor que a ré mantenha a autora e seus dependentes/agregados, pelo valor que até então vinda sendo reembolsado mais a parcela do empregador - Cabimento - Pretensão que, prima facie, encontra amparo nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98 - Risco de grave dano igualmente verificado - Limitação de valor apresentado pela autora que, por sua vez, não está, por ora, suficientemente justificado - Agravo de instrumento provido em parte, prejudicado o interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119173-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
ELIETE DE SOUZA DELGADO, é agravado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o interno. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ
DE QUEIROZ.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119173-86.2020.8.26.0000 -Voto no 28.169
2
Agravo de Instrumento no 2119173-86.2020.8.26.0000
Agravo Interno no 2119173-86.2020.8.26.0000/50001
Comarca de Mogi das Cruzes
Agravante: Eliete de Souza Delgado
Agravada: Fundação Saúde Itaú
Voto no 28.169
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação
de fazer - Tutela provisória visando impor
que a ré mantenha a autora e seus
dependentes/agregados, pelo valor que até
então vinda sendo reembolsado mais a
parcela do empregador - Cabimento -
Pretensão
que,
prima
facie,
encontra
amparo nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98
- Risco de grave dano igualmente verificado
- Limitação de valor apresentado pela
autora que, por sua vez, não está, por ora,
suficientemente justificado - Agravo de
instrumento provido em parte, prejudicado
o interno.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu
tutela provisória visando manter a autora e seus dependentes no
plano de saúde contratado pela empregadora, nas mesmas
condições de quando da vigência do contrato de trabalho,
mediante pagamento integral das prestações, considerando que
“embora a lei confira ao aposentado
o direito à manutenção
do
benefício fornecido pelo ex-empregador,
nas mesmas condições
de cobertura médico-assistencial,
preenchidos
os requisitos
elencados no art. 31 da Lei n.o9.656/98,
não há direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119173-86.2020.8.26.0000 -Voto no 28.169
3
adquirido a modelo de plano de saúde ou de custeio e, no caso,
como já se verificou e decidiu em outros processos,
a ré
reestruturou
seu modelo de plano de saúde, com a unificação da
carteira de ativos e inativos, dividido por faixas etárias e padrão
de conforto, sendo que a única diferença entre ativos e inativos é
que os primeiros são beneficiados
pela cota patronal, enquanto
que os segundos assumem o valor integral da prestação ”.
Sustenta a recorrente, em síntese, que
não pretende o restabelecimento do plano de autogestão, mas
tão somente o cumprimento do que estabelece a Lei no
9.656/98, ou seja, usufruir do plano médico pagando o valor
que era descontado de seu salário, acrescido da parte subsidiada
por
seu
ex-empregador. Diz que a agravada pretende
descumprir o prazo de 270 dias assegurado em Convenção
Coletiva de Trabalho de manutenção do plano em seu favor, que
deveria ser contabilizado da data do encerramento do contrato
de trabalho, impondo a adesão a um dos planos apresentados,
mas também porque a regra (vida/idade) e o valor sugerido para
manutenção no atual plano de saúde é nitidamente
desarrazoado e sem qualquer base. Diz que tem direito de ser
mantida no plano até 04.11.2020, porque foi demitida em
04.02.2020, devendo ainda lhe serem asseguradas as mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119173-86.2020.8.26.0000 -Voto no 28.169
4
condições até final julgamento do feito. Acrescenta que há
manifesta incoerência nas alegações da agravada quanto à
aplicação do percentual de participação nos planos ativos, o que
corrobora a suspeita de que os valores sobrados aos planos
inativos são abusivos. Aduz que a agravada alterou a regra do
contrato unilateralmente, passando a cobrar por vida/idade,
contrariando o quanto previsto na Lei no 9.656/98 e garantia
reconhecida
em
Ação
Civil
Pública
no
0010635-43.2016.5.15.0129, no tocante à abusividade na
alteração do regime jurídico do contrato da Agravante, que não
se subordinou à unificação/reestruturação do plano do ex-
empregador, confirmando a lesividade da conduta da Agravada.
Pede a concessão de liminar e a final confirmação da tutela
provisória para impor à ré que seja mantida no plano ESPECIAL I
nas mesmas condições de quando era empregada, para si e seu
dependente, nos mesmos moldes financeiros de quando ocorreu
seu desligamento, acrescido apena da cota parte do
empregador, em valor mensal que não ultrapasse 100% do valor
que vem sendo descontado, que perfaz atualmente R$ 119,31.
Recurso
regularmente
processado,
deferida em parte a tutela recursal. Dispensadas informações.
Contraminuta às fls. 336/346.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119173-86.2020.8.26.0000 -Voto no 28.169
5
2.
Anoto,
de
início,
que
com
a
apreciação do mérito recursal fica prejudicado o agravo interno
interposto.
Na esteira da liminar proferida nos
autos, o reclamo procede em parte.
Com efeito, os artigos 30 e 31 da Lei no
9.656/98, com os esclarecimentos contidos na Resolução Consu
21 (artigo 3o, § 6o), asseguram àquele que se desligou de
empresa que mantinha contrato coletivo de assistência à saúde,
seja por rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem
justa causa, seja por aposentadoria, “o direito de manter sua
condição de beneficiário,
nas mesmas condições da cobertura
assistencial
de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma seu pagamento
integral ” (grifei).
E, em cognição sumária, vê-se que a
aqui autora, prima facie , se enquadra nessa autorização legal,
uma vez que foi funcionária do Grupo Itaú S.A. por mais de dez
anos (fls. 42/48 dos principais), aderindo ao plano de saúde
coletivo administrado pela recorrente.
De outro lado, não há por ora nos autos
elementos de convicção que permitam definir o cabimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119173-86.2020.8.26.0000 -Voto no 28.169
6
substituição do plano oferecido pela empresa de saúde que,
conforme consta, possui diferenças quanto ao valor cobrado dos
usuários.
Outrossim, não obstante a autorização
da Resolução 279, ANS, o fato da autora, após se tornar inativa,
ser responsável pelo pagamento integral do prêmio não autoriza
a ré a efetivar cobrança diferenciada da soma mensal dos valores
reembolsados pela empregadora e daqueles descontados do
autor, enquanto funcionário.
Rebate-se, com ênfase, o argumento de
que as mesmas condições de que trata lei se refere apenas às
condições de cobertura do plano, pois o escopo do legislador ao
proteger o ex-empregado é garantir a este o mesmo custo que
até então vinha pagando.
Ora, para obter as mesmas coberturas,
porém com custos muito maiores e diferenciados, não precisa a
autora do socorro da lei, pois há inúmeros planos que admitem
o ingresso de novo partícipe dispensando prazos de carência,
desde que assumam os valores vigentes.
De qualquer modo, a interpretação dos
dispositivos
legais
invocados,
bem
como
das
cláusulas
estabelecidas no contrato de adesão será objeto de oportuna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119173-86.2020.8.26.0000 -Voto no 28.169
7
apreciação em primeiro grau de jurisdição, em regular
contraditório,
quando
poderão
ser
analisadas
com
a
profundidade necessária.
No mesmo sentido vem a jurisprudência
desta Corte: “Plano
de
saúde.
Tutela
antecipada.

Autor
aposentado.
Manutenção
do contrato firmado entre a estipulante

General Motors do Brasil e a operadora
Sul América, nas mesmas
condições que gozava na ativa. Verossimilhança
do direito
alegado pelo autor. Inteligência
do artigo 31 da Lei n.o 9.656/98.

Dispositivo
legal que não diz que serão feitos dois contratos
coletivos distintos, um para os trabalhadores
ativos e outro para
os aposentados,
com custos e reajustes diferentes entre si.
Regime contratual previsto por resolução administrativa
do
Consu que não pode criar regime, em tese, menos favorável ao
autor, em detrimento
das regras protetivas previstas em Lei
Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
Decisão
mantida. Recurso não provido .” (Agravo de Instrumento n.o
576.124- 4/7-00, Relator Desembargador Francisco Loureiro).
Por ora, ademais, remanesce o risco de
grave dano ante a possível necessidade de utilização do plano de
saúde no decorrer da lide, e a razoabilidade dos fundamentos do
pedido torna a autora merecedora de amparo, ao menos nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119173-86.2020.8.26.0000 -Voto no 28.169
8
fase inicial do feito.
Vale anotar, no entanto, que não há,
prima facie , embasamento para a limitação dos valores devidos
da forma postulada pela agravante, o que impede o pronto
acolhimento do cálculo apresentado (R$ 119,31), devendo essa
questão ser mais bem analisada no curso do feito.
Diante de tudo, cabível o deferimento
parcial da tutela provisória para o fim determinar que a ré
mantenha a autora e seus dependentes/agregados no plano de
saúde oferecido pela ex-empregadora, nas mesmas condições
de preço e cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, com expedição de boleto
considerando a cota-parte do empregado e empregador, sob
pena de multa diária de R$ 2.000,00.
3. Ante o exposto, meu voto dá parcial
provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o interno.
Galdino Toledo Júnior
Relator